Tribunal: STF
Processo: HC 58262
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-10
Data de publicação: 1980-10-10

Ementa:
RETARDAMENTO NA LAVRATURA E, CONSEQUENTEMENTE, NA PUBLICAÇÃO DE
ACÓRDÃO PROLATADO EM HABEAS CORPUS, E INDISPENSAVEL PARA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO CABIVEL. FALTA DE AMPARO LEGAL
PARA A PRETENSAO DO PACIENTE DE SER COLOCADO EM LIBERDADE
PROVISORIA.
HABEAS CORPUS DEFERIDO EM PARTE, PARA DETERMINAR-SE A IMEDIATA
LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.